Tribunal: TJDFT
Processo: 0005077-26.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É viável a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente, como no caso dos autos, em que se justifica a compensação apenas parcial.
2. Recurso conhecido e desprovido.